Tribunal: TCU
Processo: 031.592/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2659/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do item 9.5 do Acórdão 438/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido nos autos do TC Processo 004.517/2020-2 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.5 do Acórdão 438/2020-TCU-Plenário ; b) informar à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) que o conteúdo da deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 004.517/2020-2 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 031.592/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.